Tribunal: TJDFT
Processo: 0758639-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CRISE FINANCEIRA DECORRENTE DA PANDEMIA (COVID 19). PRELIMINAR REJEITADA CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. ATRASO DE MAIS DE ONZE HORAS ATÉ A CHEGADA AO DESTINO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL REFERENTE À HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ré AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A interpôs recurso inominado contra sentença que a condenou no pagamento de danos materiais e morais, em razão do cancelamento unilateral do voo para o trecho Recife/Brasília, da necessidade de o autor arcar com uma diária de hotel, bem como da perda de compromissos agendados previamente.
2. Na origem, o autor narrou que adquiriu passagem aérea para voo operado pela ré. Relatou que com a alteração do horário do voo para o período noturno tentou remarcar seu voo para o dia anterior, em razão de compromissos profissionais em Brasília, contudo não obteve êxito no seu intento.
3. Aduziu que a cia aérea ofereceu um voucher de R$ 200,00 como compensação pelo atraso, o que não foi aceito, pois, em razão dos compromissos agendados os prejuízos seriam maiores. Asseverou que a ré não ofereceu qualquer assistência material para alimentação e hospedagem. Assegurou que, em razão desses fatos, sofreu danos materiais e morais.
4. Em seu recurso, a ré AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A, em sede de preliminar, afirma que “eventual condenação arbitrária ou desarrazoada impactará ainda mais a saúde financeira da Companhia, que atravessa a sua mais grave crise”. Assim, em razão da referida crise econômica, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial. Subsidiariamente, requer seja minorado o valor fixado à título de danos morais.
5. No mérito, alega ausência de conduta ilícita e danos ao consumidor. Relata que o cancelamento do voo ocorreu em razão de readequação da malha aérea. Assevera que o autor foi informado com antecedência, bem como foi ofertada a opção de rejeitar o novo horário do voo e ter os valores reembolsados. Assevera que o autor aceitou a reacomodação.
6. Afirma ausência de ato ilícito, má-fé ou desrespeito e que os fatos narrados não trazem elementos que indiquem qualquer causa à aplicação de indenização por danos morais, porquanto não aptos a ofender direito de personalidade do autor.
7. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de condenação por danos materiais e morais. Sucessivamente, pugna pela redução do valor da condenação.
8. Primeiramente, a genérica alegação de necessidade de reforma da sentença em razão da crise econômica que assola do setor aéreo, por si só, não reflete a apontada desproporcionalidade do valor da condenação a ponto de impactar ainda mais a saúde financeira da Companhia. Preliminar rejeitada.
9. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços de transporte aéreo (art. 2o e 3o do CDC).
10. A responsabilidade, no caso, é objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica. Logo, a ré, na qualidade de fornecedora de serviços, que descumpre contrato, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC).
11. O fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo, é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.
12. A mera alegação de ausência de responsabilidade em razão da necessidade de readequação da malha aérea não se constitui em fundamento hábil a afastar as responsabilidades e obrigações devidas pela ré perante o consumidor.
13. No caso em comento, restou incontroverso: (i) o cancelamento unilateral do voo originalmente adquirido, não tendo a ré logrado comprovar a alegada ocorrência de fortuito externo (art. 333, II, CPC); (ii) a ausência de oferta de reacomodação em voo com horário equivalente, ainda que em outra cia aérea, mesmo diante dos reclames do autor no sentido de ser realocado para voo no dia anterior ao contratado; (iii) a falta da devida assistência material ao consumidor; e (iv) em razão dos fatos narrados, o autor perdeu compromissos profissionais.
14. A remarcação em razão de readequação da malha aérea é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade da ré pelos danos sofridos pelo consumidor, decorrentes da falha na prestação de serviços contratados, que, no caso, consubstancia-se no prejuízo com alimentação e hospedagem, bem como na violação a direitos da personalidade, ensejando a reparação pelos danos causados.
15. Destaca-se que não socorre à fornecedora de serviços a excludente de responsabilidade invocada (necessidade de adequação da malha aérea), uma vez que o dano extrapatrimonial discutido não decorre do mero cancelamento, atraso ou interrupção de voo, mas, sim, do descaso da empresa aérea em não ofertar opção de realocação em voo condizente com as necessidades do consumidor e, tampouco, ofertar assistência material compatível com o período de espera, fato que não guarda nexo de causalidade com a apontada readequação da malha aérea.
16. Demais disso, a Resolução 141 da ANAC estabelece que em caso de atraso superior a 4 horas, deve a cia aérea fornecer acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem[1]. Com efeito, não há notícia nos autos que a ré tenha cumprido tais obrigações a contento.
17. Importante registrar que a ré, a despeito de afirmar que avisou o consumidor com antecedência, não desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo cumprimento dos serviços que lhe cabia (373, II, do CPC), haja vista que não oportunizou a realocação nos moldes pleiteados pelo passageiro a fim de permitir o comparecimento a compromissos profissionais. Também não desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou qualquer outro elemento capaz de infirmar os fatos e documentos apresentados.
18. A jurisprudência das Turmas Recursais, alinhada com o entendimento de outros órgãos do Poder Judiciário, firmou entendimento de que, o cancelamento do voo, em razão da necessidade de adequação da malha aérea (fortuito interno), a dar causa ao atraso de mais de 4 horas para chegada ao destino, configura falha na prestação de serviço da empresa, a respaldar a reparação por danos extrapatrimoniais[2].
19. Outrossim, não consta nos autos que a ré tenha diligenciado a fim evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados ao autor, mesmo ante a opção de voo por ele indicada. Era dever da ré ante o cancelamento do voo, providenciar outro análogo ao contratado, mesmo que em outra cia aérea, e não simplesmente transferir aos consumidor o ônus do cancelamento.
20. A ré não foi capaz de assegurar ao consumidor a satisfação por ele esperada ao longo da viagem, frustrando suas justas expectativas quanto a passagem adquirida.
21. Os transtornos vivenciados pelo autor supera os limites do mero dissabor, geraram aflição e extrapolaram a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, a abalar os atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X). Nesse contexto, a compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade do consumidores como também para desestimular comportamentos similares.
22. Frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade deve a ré indenizar o autor pelos danos decorrente da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
23. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
24. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada pelo juízo a quo, no valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
25. Demais disso, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, razão pela qual o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
26. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
27. Por fim, quanto ao dano material, com razão a recorrente. Isso porque deve corresponder à efetiva redução patrimonial. O documento apresentado (recorte de extrato ou fatura, ID 17464736) não é hábil ao fim que se almeja, qual seja, a comprovação do dano patrimonial.
28. Pelas razões expostas, a reforma da sentença para excluir da condenação o valor referente ao apontado dano material.
29. Recurso conhecido e parcialmente provido.
30. Sentença reformada para excluir a condenação por danos materiais. Mantida a sentença nos demais termos.
31. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
32. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 1203658, 07000812120198070017, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[2] (Acórdão 1153111, 07100768320188070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)